Tribunal: TJSP
Processo: 1029468-28.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Sobreestadia de contêiner de exportação ("detention") – Sentença de procedência – Irresignação da ré - Atraso incontroverso na devolução dos contêineres antes mesmo do embarque - Pleito de ressarcimento dos valores de "detention" que merece acolhida – NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier), que, assumindo a posição contratual de verdadeiro armador sem navio, detém

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Sobreestadia de contêiner de exportação ("detention") – Sentença de procedência – Irresignação da ré - Atraso incontroverso na devolução dos contêineres antes mesmo do embarque - Pleito de ressarcimento dos valores de "detention" que merece acolhida – NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier), que, assumindo a posição contratual de verdadeiro armador sem navio, detém legitimidade ativa para cobrar eventual sobreestadia, mesmo não sendo proprietário dos contêineres, em ação própria – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Insubsistência – Legitimidade da ré, na qualidade de exportadora das mercadorias, ainda que a contratação da NVOCC tenha sido realizada pela empresa importadora portuguesa e não diretamente pela ré apelante, porquanto a "detention" decorreu de burocracias alfandegárias para liberação da mercadoria no porto de origem (Santos) – Irrelevância, in casu, da cláusula EXW firmada entre exportadora e importadora – Ademais, a Resolução COMEX no 21/2011, que traz a sua definição, apresenta também a ressalva de que, em virtude de o comprador estrangeiro não dispor de condições legais para providenciar o desembaraço para saída de bens do País, fica subentendido que esta providência é adotada pelo vendedor, sob suas expensas e riscos, no caso da exportação brasileira, hipótese dos autos – Morosidade no desembaraço aduaneiro, consistente na apreensão das mercadorias pelo IBAMA, que não configura caso fortuito ou força maior - Burocracia que denota situação previsível e ínsita à atividade de exportação desenvolvida pela ré – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Impossibilidade – Ausência de qualquer das hipóteses autorizadoras do art. 125 do Código de Processo Civil – Inexistência de obrigação, decorrente de lei ou contrato, de ação regressiva em face do IBAMA – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.